Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719007-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GIL ROSA DE ANDRADE AGRAVADO: JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por MARCO ANTÔNIO GIL ROSA DE ANDRADE em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a decisão de inadmissão do apelo extremo está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (ID Num. 79237968), não havendo motivos para o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, ante o entendimento explicitado pela Suprema Corte, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal